Tribunal: STF
Processo: HC 142205
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de extensão do acórdão proferido pela Segunda Turma, formulado por Stella Maris Sant’Anna Ferreira Pinheiro. (eDOC 115)



    Em suas razões, afirma que “o Grupo Especializado de Proteção ao Patrimônio Público (GEPATRIA) de Maringá, iniciou procedimento investigatório criminal em detrimento de STELLA MARIS – que também é Promotora de Justiça na Comarca – por visualizar uma imaginada participação sua em atos de corrupção e lavagem de ativos praticados por seu marido, Ângelo César Correira Pinheiro, o qual é auditor fiscal da Receita Estadual do Paraná.”



    Argumenta que “Diretamente da narrativa de Luiz Antônio de Souza – como admitido em relatório – o Ministério Público passou a investigar também Ângelo César Correia Pinheiro, para apurar em que medida este sujeito poderia ter envolvimento com casos de corrupção e lavagem de ativos a partir da atividade exercida na Receita Estadual. Para tanto, os promotores de Maringá – em clara deturpação de etiquetas – passam a realizar denominadas “diligências preliminares” em fontes abertas a fim de verificar a “evolução patrimonial” do investigado e sua família, o que incluiu também sua esposa, STELLA MARIS.”



    Assere que “Em data de 07 de outubro de 2020, a Procuradoria-Geral de Justiça do Paraná, requereu à Desembargadora Relatora que mantivesse incólumes as declarações de Luiz Antônio de Souza que deram origem ao procedimento investigatório criminal. No inteligir acusatório, as decisões deste Supremo Tribunal Federal, especialmente nos autos de Habeas Corpus n. 142.205/PR e 143.427/PR, limitaram-se a declarar a ilicitude das declarações oriundas do “termo aditivo” à colaboração premiada de Luiz Antônio de Souza e Rosângela Semprebom, não se manifestando sobre a validade do primeiro acordo. Nessa medida, considerando que as declarações utilizadas são atinentes em grande parte ao primeiro termo de colaboração, datado de 2015, os elementos utilizados como fundamento da abertura da investigação seriam lícitos, pois o segundo acordo foi firmado em 2017.”



    Alega que “Apesar da clareza da decisão deste STF, a Desembargadora Rosana Amara Girardi Fachin, em data de 18 de março de 2021, acolheu a cota ministerial e manteve as declarações incriminatórias de Luiz Antônio de Souza nos autos, entendendo pela validade da prova dali originária. Segundo seu entendimento, a decisão desta Suprema Corte considera que as ilicitudes reconhecidas “não atingem a primeira colaboração premiada, limitando-se a segunda”.



    Diz que “A decisão, como indicado, contraria frontalmente o entendimento firmado nos Habeas Corpus n. 142.205/PR e 143.427/PR, devendo, nessa esteira, ser cassada por esta Suprema Corte em extensão de efeitos das ordens concedidas, sobretudo porque se trata de questão objetiva em caso com estreita similitude fática e igualdade de sujeitos envolvidos.”



    Requer “a extensão da ordem de Habeas Corpus concedida nos autos de n. 142.205/PR e 143.427/PR para que surta efeito nos autos de n. 0055189-15.2018.8.16.0000, reconhecendo-se, por conseguinte, a ilicitude da prova derivada de TODAS as declarações incriminatórias de Luiz Antônio de Souza e a devida necessidade de seu desentranhamento dos autos, cabendo ao Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Paraná avaliar acerca da ilicitude por derivação dos atos posteriores. De forma alternativa, requer-se a concessão de ordem de Habeas Corpus ex officio, em maior extensão, para determinar o trancamento da investigação criminal promovida nos autos de n. 0055189-15.2018.8.16.0000 já que os elementos probatórios pré-constituídos juntados ao presente pedido permitem concluir que a citada investigação está baseada exclusivamente nas declarações incriminatórias de Luiz Antônio de Souza.”



    É o relatório.



    Decido.



    Os pedidos de extensão formulados por corréus encontram amparo no tratamento jurídico isonômico que deve ser conferido a todos os acusados que integram a mesma relação jurídico-processual. 



    Sobre o tema, o art. 580 do CPP estabelece que:



    Art. 580. No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.



    Ao comentar o referido artigo, Aury Lopes Jr. destaca que se trata de uma situação excepcional em que “um réu não recorrente pode ser beneficiado pela decisão proferida pelo corréu, desde que não diga respeito a condições de caráter pessoal” (LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. Livro Eletrônico (e-book). Posição 21.143).



    Ao exemplificar a aplicação da mencionada regra, o autor registra que “tal situação pode suceder, por exemplo, quando apenas um dos réus recorre da sentença condenatória e o tribunal, apreciando esse recurso, decide pela atipicidade da conduta por todos praticada” (LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. Livro Eletrônico (e-book). Posição 21.143).



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também é firme no sentido que os pedidos de extensão fundados no art. 580 do CPP podem alcançar os que integram a mesma relação jurídico-processual daquele que foi beneficiado com seu recurso ou ação, em virtude de circunstâncias objetivas comuns a todos os acusados (HC 137.728, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, J. 30.5.2017).



    Na espécie, a Segunda Turma da Corte decidiu pela nulidade do “aditivo” do acordo de colaboração premiada firmado pelo Ministério Público com Luiz Antônio de Souza, por meio de acórdão assim ementado:



    Penal e Processual Penal. 



    2. Colaboração premiada, admissibilidade e impugnação por corréus delatados. Provas produzidas em razão do acordo e utilizadas no caso concreto. Abusos da acusação e fragilização da confiabilidade. Nulidade do acordo e inutilização de declarações dos delatores. 



    3. Possibilidade de impugnação do acordo de colaboração premiada por terceiros delatados. Além de caracterizar negócio jurídico entre as partes, o acordo de colaboração premiada é meio de obtenção de provas, de investigação, visando à melhor persecução penal de coimputados e de organizações criminosas. Potencial impacto à esfera de direitos de corréus delatados, quando produzidas provas ao caso concreto. Necessidade de controle e limitação a eventuais cláusulas ilegais e benefícios abusivos. Precedente desta Segunda Turma: HC 151.605 (de minha relatoria, j. 20.3.2018). 



    4. Nulidade do acordo de colaboração premiada e ilicitude das declarações dos colaboradores. Necessidade de respeito à legalidade. Controle judicial sobre os mecanismos negociais no processo penal. Limites ao poder punitivo estatal. Precedente: “ O acordo de colaboração homologado como regular, voluntário e legal deverá, em regra, produzir seus efeitos em face do cumprimento dos deveres assumidos pela colaboração, possibilitando ao órgão colegiado a análise do parágrafo 4º do artigo 966 do Código de Processo Civil” (STF, QO na PET 7.074, Tribunal Pleno, rel. Min. Edson Fachin, j. 29.6.2017) 



    5. Como orientação prospectiva ou até um apelo ao legislador, deve-se assentar a obrigatoriedade de registro audiovisual de todos os atos de colaboração premiada, inclusive negociações e depoimentos prévios à homologação. Interpretação do art. 4º, § 13, Lei 12.850/13. Nova redação dada pela Lei 13.964/19. 



    6. Situação do colaborador diante da nulidade do acordo. Tendo em vista que a anulação do acordo de colaboração aqui em análise foi ocasionada por atuação abusiva da acusação, penso que os benefícios assegurados aos colaboradores devem ser mantidos, em prol da segurança jurídica e da previsibilidade dos mecanismos negociais no processo penal brasileiro. Precedente: direito subjetivo ao benefício se cumpridos os termos do acordo (STF, HC 127.483/PR, Plenário, rel. Min. Dias Toffolli, j. 27.8.2015) e possibilidade de concessão do benefício de ofício pelo julgador, ainda que sem prévia homologação do acordo (REAgR 1.103.435, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 17.5.2019). 



    7. Dispositivo. Ordem de habeas corpus concedida de ofício para declarar a nulidade do acordo de colaboração premiada e reconhecer a ilicitude das declarações incriminatórias prestadas pelos delatores, nos termos do voto. 



    Conforme registrei no acórdão, a impetração foi formulada “com o fim de impugnar a decisão de homologação do ‘aditivo’ do acordo de colaboração premiada firmado pelo Ministério Público com Luiz Antônio de Souza (eDOCs 10- 14; eDOC 14, p. 8-10), no que concerne à respectiva regularidade e legalidade”. 



    Veja-se o resumo do julgamento:



    Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Segunda Turma, sob a presidência do Senhor Ministro Gilmar Mendes, na conformidade da ata de julgamento e das notas taquigráficas, por empate de votos, conceder a ordem, de ofício, para declarar a nulidade da utilização, como meio de prova, do segundo acordo de colaboração premiada firmado com Luiz Antonio de Souza e Rosângela de Souza Semprebom, reconhecendo a ilicitude das declarações incriminatórias prestadas pelos referidos delatores. Ademais, determinar ao Juízo de origem que verifique eventuais outros elementos probatórios contaminados pela ilicitude aqui declarada e atos que devam ser anulados em razão de neles estarem fundamentados, além da viabilidade de manutenção ou trancamento do processo penal ao qual estão submetidos os pacientes deste habeas corpus. Prosseguindo, nos termos do art. 157, § 3º, do CPP, preclusa a decisão de desentranhamento, determinar a inutilização da prova declarada ilícita, facultado às partes acompanhar o incidente, mantidos os benefícios oferecidos pelo Ministério Público e concedidos pelo Juízo de origem aos delatores. Por fim, mandou oficiar ao Conselho Nacional do Ministério Público e à Corregedoria do Ministério Público do Paraná, a fim de que instaurem procedimentos investigatórios para o esclarecimento dos fatos relacionados a atuações dos membros do Ministério Público na realização dos acordos de colaboração premiada, devendo tais órgãos manter o Supremo Tribunal Federal informado sobre o andamento e os resultados da apuração, nos termos do voto do Relator. 



    Como se vê, a decisão que se pretende ver estendida não contém comando para que todas as declarações sejam consideradas nulas, tampouco determinou trancamento de investigação.



    Nitidamente, a requerente não quer extensão da decisão, mas um novel decisum adaptado a seu caso concreto, fora dos limites da decisão colegiada.



    Ante o exposto, não conheço do presente pedido de extensão.



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente